Tribunal: TJMT
Processo: 1025470-67.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025470-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhor, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (AGRAVANTE), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), VELLOX S/A - FOMENTO MERCANTIL - CNPJ: 00.788.182/0001-07 (AGRAVADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), AIDERLANE CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 594.451.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO – CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DESNECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONTRÁRIA NÃO DEMONSTRADA – ART. 373, INCISO II, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

O credor não necessita prestar caução quando busca o cumprimento definitivo de sentença.

Quando a parte discorda de questão de mérito e não dos cálculos, não há esclarecimentos a serem prestados pela
contadoria

judicial
.

Se não demonstrada a culpa exclusiva da parte contrária (art. 373, inciso II, do CPC), não é impossível impor a ela os ônus decorrentes do descumprimento do acordo homologado em juízo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

A agravante alega que, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, já que tanto ela como a agravada propuseram Recurso Especial, é necessária a caução pela exequente (agravada) nos termos do art. 521, parágrafo único do CPC.

Aduz que, no que se refere à penhora, o juízo está seguro pois, na cláusula “f” do instrumento particular firmado com a agravada foi dado em garantia um imóvel rural, portanto não se justifica a restrição de novos ativos financeiros.

Afirma que há excesso de execução, devendo os cálculos serem elaborados pela contadoria judicial.

Explica ainda que foi condenada a pagar multa devido ao descumprimento do contrato, porém não foi considerado que a agravada não cumpriu com sua obrigação principal que era protocolar o acordo e requerer a suspensão do processo executivo.

E mais, “
ao contrário do que alega a requerida VELLOX S/A – FOMENTO MERCANTIL, o descumprimento da obrigação secundária não é motivo para o não cumprimento da obrigação principal, porquanto trata-se de obrigação que não possui interdependência com a relação principal”
.

Pede a suspensão dos efeitos do
decisum
e, no mérito, sua reforma.

Liminar deferida (ID 155422693).

Informações do juízo de origem no ID 155638693.

Contraminuta no ID 157728178.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, a agravada suscita o não conhecimento do Recurso em razão da oposição, por ela, de Embargos de Declaração na primeira instância, ainda pendente de julgamento, o que bastaria para tornar a decisão agravada não integralizada.

Sobre o assunto, o art. 1.024 do CPC dispõe que:

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...)

§ 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada,
o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito
de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.

§ 5º Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.
(Sem destaques no original).

Em situações similares, há tempos o STJ orienta que existe “
o ônus da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior
" (REsp 1129215/DF, DJe 3/11/2015).

É preciso destacar aqui a peculiaridade do caso em análise, visto que a decisão de primeiro grau é de 05/12/2022, o Agravo de Instrumento foi interposto em 12/12/2022 e os Aclaratórios da agravada foram opostos em 16/12/2022.

Esse encadeamento de fatos permite concluir que a agravada busca emprestar efeito interruptivo retroativo aos seus Embargos de Declaração, o que destoa do comando normativo contido no art. 1.026 do CPC.

Sendo o AI anterior aos Embargos de Declaração, não há impedimento legal ao julgamento do primeiro, caso em que eventual provimento do segundo no juízo de piso permitirá à embargada (ora agravante) o exercício do duplo grau de jurisdição nos exatos limites da modificação que eventualmente vier a ser realizada na interlocutória agravada.

No mérito, a agravante aduz se tratar de Cumprimento Provisório de Sentença, o que reclama a prestação de caução pela parte contrária.

Em 09/12/2019 as partes celebraram acordo para adimplemento do
quantum debeatur
objeto do processo n. 0017768-03.2018.8.11.0041 (fl. 154 do ID 49766531 e fls. 01/03 do ID 49766532 dos autos de origem).

Tal ajuste foi homologado por sentença em 16/03/2020 (fl. 138 do ID 49766531 dos autos principais), tendo a agravada comunicado o descumprimento pela parte contrária e o juízo de origem deferido o Cumprimento de Sentença em 24/11/2020 (fl. 96/97 do ID 49766532).

Nos termos do art. 520 do CPC, a provisoriedade é do título judicial em cobrança, quando ele estiver pendente de análise pelos Tribunais Superiores, o que não é o caso.

Como visto, a decisão homologatória não foi objeto de insurgência recursal, tendo os seus termos e limites constituído coisa julgada.

No ponto, é preciso ressaltar que o provimento parcial do Agravo de Instrumento n. 1016060-19.2021.8.11.0000 se limitou a extirpar contradição existente no próprio termo de acordo a fim de facilitar o prosseguimento do feito.

Na fl. 02 do ID 49766532 consta o item “e”, dispondo que “
Fica estipulada a multa de
20% (dez por cento)
sobre o valor global do contrato para a parte que infringir qualquer avença pactuada neste ajuste
” (sem destaques no original).

Não houve propriamente modificação dos limites da sentença homologatória, mas apenas consideração de que no caso de divergência entre o valor por extenso e o valor numérico, aquele prevalece sobre este.

Mesmo que o Recurso 1016060-19.2021.8.11.0000 esteja submetido às instâncias superiores, isso não permite concluir que a decisão de 16/03/2020 ainda seja passível de modificação.

A literalidade do comando judicial de novembro de 2020 igualmente não permite supor se tratar de Cumprimento Provisório de Sentença, razão pela qual descabida a pretensão de se estipular caução.

A Fazenda São José, matrícula 18.448 do Cartório do 1º Ofício de Mirassol D’Oeste/MT, foi apenas ofertada à penhora em 09/12/2019. Se a respectiva constrição não chegou a ser formalizada, é inviável concluir que o juízo está garantido, ainda mais se considerada a falta de indicação da expressão monetária dos 542,6148 hectares.

Em relação ao arguido excesso de execução, a agravante se limita a afirmar que não há justa causa para a indicação do excesso de execução de apenas R$231.430,16, porém o
decisum
agravado claramente afirma que esse é o excedente no valor de base indicado pela credora.

A recorrente tanto compreendeu essa parte da interlocutória de primeiro grau que a impugnou indicado que o excesso deve ser considerado sobre o valor atualizado pela credora em 26/10/2021 (R$3.809.048,22).

Logo, não há propriamente divergência a respeito do cálculo apresentado pelo juízo, mas discordância quanto ao mérito da questão, o que por certo não justifica o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial.

Tendo o juízo condutor do feito encontrado facilmente a quantia equivocada que repercutiu sobre todos os acréscimos legais de atualização do
quantum debeatur
, de fato a simples correção da base de cálculo basta para o encontro do montante adequadamente devido.

A agravante ainda afirma que agravada não cumpriu com sua obrigação principal que era protocolar o acordo e requerer a suspensão do processo executivo.

Se isso não tivesse sido providenciado nos autos n. 0017768-03.2018.8.11.0041, não teria sido determinada (em 16/03/2020) a suspensão do feito até o cumprimento integral da transação (fl. 138 do ID 49766531 dos autos principais).

De acordo com o item “j” do ajuste de dezembro de 2019, não foi estipulada data certa para o protocolo e requisição de suspensão.

A agravante pretende responsabilizar a parte contrária por seus atos. Porém, de acordo com o item “i” ambos os transigentes abriram mão dos prazos recursais e ajustaram desistir de qualquer Recurso existente em 09/12/2019.

Adotando postura contrária às suas afirmações, a agravante apresentou Embargos de Declaração no AI n. 1015201-71.2019.8.11.0000 em 16/12/2019 (ID 49766532 do feito de origem) e protocolou o AI n. 1019199-47.2019.8.11.0000 na mesma data; apenas 07 dias depois de se comprometer a não recorrer.

Se não demonstrada a culpa exclusiva da parte contrária (art. 373, inciso II, do CPC), não é possível impor a ela responsabilidade por atos que provém da manifestação de vontade exclusiva da agravante.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (...)
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
NÃO CONSTATADO – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DA
CONTADORIA

JUDICIAL
– CÁLCULOS ARITMÉTICOS –
DESNECESSIDADE
DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. É infundada a arguição de
excesso
de
execução
se são objeto da demanda todos os contratos cujos descontos estão computados nos cálculos.
Quando a parte discorda de questão de mérito e não dos cálculos, não há esclarecimentos a serem prestados pela
contadoria

judicial
. É desnecessária a liquidação de sentença se o cumprimento depende apenas de cálculos aritméticos. Fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo em Agravo de Instrumento se o mérito deste último já foi apreciado por decisão colegiada. (N.U 1020150-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022), sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA CURADORIA DOS AUSENTES.
REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. APURAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO. DESNECESSIDADE
. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, formulado pela Defensoria Pública, para elaboração de planilha indicativa do crédito devido e decote do excesso eventualmente apurado. 2.
A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo e, portanto, a sua provocação deve partir de eventual necessidade identificada pelo julgador; não se presta a garantir ou viabilizar a produção de prova de qualquer das partes
. 3. Mesmo quando formulado pela Defensoria Pública no exercício da curadoria dos ausentes,
o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial - para apuração de eventual excesso na execução - deve vir acompanhado de substrato mínimo capaz de desacreditar os cálculos apresentados pelo exequente e/ou da demonstração da complexidade da análise. Não basta a mera impugnação genérica
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(
Acórdão 1624036
, 07199788120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada., sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023